Tribunal: TJSP
Processo: 2150807-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SESI – DECADÊNCIA – Configuração da decadência em relação às competências de 12/2014 e 13/2014 – Início do prazo decadencial em 01.01.2015, com término em 01.01.2020 – Contribuinte notificado em 08.01.2020 conforme demonstrado nos autos – Prazo quinquenal, previsto no art. 173, I, do CTN, para a constituição definitiva do crédito, ultrapassado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SESI – DECADÊNCIA – Configuração da decadência em relação às competências de 12/2014 e 13/2014 – Início do prazo decadencial em 01.01.2015, com término em 01.01.2020 – Contribuinte notificado em 08.01.2020 conforme demonstrado nos autos – Prazo quinquenal, previsto no art. 173, I, do CTN, para a constituição definitiva do crédito, ultrapassado – Termo final da contagem da decadência que ocorre com a efetiva notificação do contribuinte – Súmula no 622 do E. STJ – Decisão modificada em parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal – Agravo de Instrumento julgado – Agravo interno prejudicado - RECURSO NÃO CONHECIDO.